Tribunal: TCU
Processo: 001.450/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 775/2022-TCU-Plenário Tratam os autos de análise preliminar sobre a desestatização, por meio de concessão de uso, de área para implantação e exploração de terminal intermodal destinado à movimentação e armazenagem de granéis líquidos no Pátio de Santa Helena de Goiás/GO, localizado entre os km ferroviários 1808+800 e 1813+400 da Ferrovia Norte-Sul (FNS). Considerando que, em cumprimento às formalidades necessárias para o seguimento do processo licitatório correspondente, conforme os ditames previstos na Instrução Normativa TCU 81/2018, a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (Valec) encaminhou ao Tribunal os seguintes documentos: a) ofícios de encaminhamento (peças 2 e 3); b) minuta do edital (peça 4); c) minuta do contrato (peça 5); d) resumo executivo do empreendimento (peça 6); e) estudo sobre o modelo operacional (peça 7); f) modelagem econômico-financeira, incluindo demanda, investimentos e despesas (peça 8); g) aspectos de engenharia (peça 9); h) estudos de mercado e demanda (peça 10); e i) estudos dos aspectos ambientais (peça 11); Considerando que o modelo de análise de viabilidade econômico-financeira empregado no estudo em questão foi desenvolvido a partir de benchmarking realizado com terminais brasileiros de combustíveis líquidos com estruturas semelhantes à proposta, bem assim utilizou como referência metodologias aplicadas em estudos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e da Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL); Considerando que os documentos editalícios e o estudo técnico de viabilidade objeto dos presentes autos (Terminal Intermodal de Granéis Líquidos do Pátio de Santa Helena/GO) seguiram o mesmo padrão e rigor técnico adotados em procedimentos licitatórios recentemente avaliados por essa Corte de Contas, a exemplo do Terminal de Grãos em Porto Franco/MA ( Acórdão 2698/2021-TCU-Plenário , Relator Ministro Raimundo Carreiro) e do Terminal de Granel Sólido Mineral em Guaraí/TO ( Acórdão 2340/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria), o que reduz os riscos de alguma inconformidade; Considerando que, entre 5/11/2021 e 11/12/2021 (peça 3, p. 3), foi realizada Consulta Pública, na qual foram apresentados, à sociedade, os estudos técnicos e os documentos editalícios e recolhidas contribuições que serviram para o aprimoramento do processo de concessão em apreço; Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 14-16), os documentos apresentados para subsidiar a concessão em tela são suficientes para caracterizar os aspectos econômicos, sociais e ambientais do empreendimento, não tendo sido identificados quaisquer óbices que comprometessem sua viabilidade; Considerando que os documentos técnicos encaminhados descrevem um empreendimento cujo projeto foi concebido e amadurecido no âmbito de um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI - Edital 8/2021 - peça 4, p. 24), o que denota uma alternativa de investimento alinhada aos interesses da Valec e às expectativas de mercado, representado um projeto com baixos riscos financeiros para a estatal; Considerando que a Valec tem empreendido esforços junto ao mercado na apresentação de suas áreas disponíveis em pátios ferroviários, visando a sua ocupação econômica, e que vislumbra uma janela de oportunidade para dar vazão a estas áreas até então inexploradas economicamente pela estatal, reforçando a necessidade de uma atuação célere desta Corte de Contas; Considerando que, nos termos do art. 2o, § 1o, da IN TCU 81/2018, o controle das desestatizações observará o princípio da significância, de acordo com os critérios de materialidade, relevância, oportunidade e risco; Considerando que a análise de processos de desestatização de menor materialidade, relevância, oportunidade e risco impacta negativamente na avaliação pormenorizada de concessões de maior risco, tendo em vista os prazos previstos no art. 9o da IN TCU 81/2018, repercutindo, potencialmente, no andamento de trabalhos já em execução ou a serem iniciados; Considerando que, recentemente, no âmbito do Acórdão 2795/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas (TC Processo 034.448/2020-9 ), e do supra referido Acórdão 2340/2021-TCU-Plenário , por mim relatado (TC Processo 036.262/2021-8 ), esta Corte de Contas já se pronunciou pelo arquivamento em razão da baixa materialidade de processo de desestatização no setor portuário; Considerando o princípio da significância, bem como da otimização dos trabalhos e dos recursos disponíveis, e buscando dar maior efetividade à atuação do TCU; Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 14-16), a concessão de uso do Terminal Intermodal de Granéis Líquidos do Pátio de Santa Helena/GO está inserida em um contexto de menor relevância, materialidade e risco para ações de controle, quando comparados a outros processos analisados pela unidade técnica especializada do TCU (SeinfraPortoFerrovia), sendo, portanto, de menor risco, dispensando-se sua análise pelo TCU, nos termos do art. 2o, §§ 1o e 5o da IN TCU 81/2018; Considerando que o controle externo dos futuros atos administrativos da concessão em exame ainda poderá ocorrer em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre o procedimento licitatório da concessão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 2o, §§ 1o e 5o da IN TCU 81/2018 e em consonância com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em: dispensar a análise de mérito do processo de concessão de uso do Terminal Intermodal de Granéis Líquidos do Pátio de Santa Helena/GO; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução da SeinfraPortoFerrovia (peça 14), ao Ministério da Infraestrutura e à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.; informar ao Ministério da Infraestrutura e à Valec que o mencionado processo de concessão pode ser ultimado sem necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; e autorizar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 001.450/2022-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.